Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002348-62.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 534.992.041-34 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 534.992.041-34 (RECORRIDO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Luiz Roberto da Silva, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referentes Cadastro Ambiental Rural n. 84009/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Tião Pescoço IV, localizado no Município de Juína/MT (id.
171180687
, págs. 01/15).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela ratificação da sentença (id.
172579688
, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Luiz Roberto da Silva, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que Luiz Roberto da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA-MT, alegando que, desde o dia 21/06/2022, aguarda a análise do seu pedido de Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 84009/2018 –, referente à sua propriedade, denominada de Fazenda Tião Pescoço IV, localizada no Município de Juína-MT.

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto na lei foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo referido órgão ambiental.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, concedeu-o, em parte, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 (id. 171180679, pág. 01/05) e, no julgamento de mérito, concedeu parcialmente a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida em
16.02.2023
(Id. 110153429), apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III
, referente ao
CAR-MT 84009/2018
, relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Pescoço IV
, localizado no
Município de Juína (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2.
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, o Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado nos processos administrativos, qual seja, de inscrição no Cadastro Ambiental Rural n. 84009/2018.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão das pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRFB), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei. Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2
o
.

A propósito, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, disciplinando os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Entrementes, em
23/09/2022
, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n. 792/2022, revogando a Portaria n. 389/2015.

Em que pese à revogação da referida Portaria, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras serem observadas, na apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR MT n. 84009/2018.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.
(Destaquei).

Considerando essas premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais iniciadas
antes
da vigência da Portaria n. 792/2022 –
23/09/2022
– aplica-se os prazos previstos na
Portaria n. 389/2015/SEMA
e
depois
daquela data (23/09/2022), os prazos esposados no
Decreto Estadual n. 697/2020
.

In casu
, o presente Mandado de Segurança foi protocolado em
19/01/2023
,

logo, os prazos a serem observados devem ser os do Decreto Estadual n. 697/2020, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 697/2020 que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, desde o dia
21/06/2022
(id. 171180661, pág. 01), o pedido administrativo do Impetrante (CAR) está pendente de análise, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública.

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos Decreto Estadual n. 697/2020, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023